Tribunal: STF
Processo: ARE 1389779
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “DECLARATÓRIA — Infrações de trânsito — Veículo de propriedade de pessoa jurídica — Funcionário condutor - Ausência de prova da indicação de condutor, nos termos do art. 257 do CTB — Empresa recebia notificações e as repassava ao funcionário para indicação do real condutor, sem controle do cumprimento da obrigação - Cláusula de Aditivo do Contrato de Trabalho, que atribuiu responsabilidade genérica ao funcionário condutor pelas infrações de trânsito, não se presta ao cumprimento da exigência legal —Sentença mantida —Recurso de apelação desprovido.” (e-doc. 53, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração pelo Município de São Paulo/SP, foram providos para fixação dos honorários recursais. Por sua vez, os aclaratórios opostos pela parte autora foram providos, em parte, para sanar omissão em relação à multa aplicada, sem alteração de resultado. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO - Infrações de trânsito - indicação do condutor - honorários recursais devidos - Art. 85, § 11, do CPC - Embargos acolhidos.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA - Multa por não indicação obrigatória de condutor - Sem caráter confiscatório - Conduta reiterada por anos - Caráter punitivo e pedagógico - Recurso parcialmente provido para sanar omissão, sem alteração de resultado.” (e-doc. 56).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 150, inc. IV, da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Discorre que a demanda original intenta a declaração de inexigibilidade de multas aplicadas por infrações de trânsito. Sustenta que o veículo autuado era conduzido de forma exclusiva por um funcionário da empresa e que as cento e doze infrações de trânsito foram cometidas por ele no exercício de suas atribuições funcionais. Aduz que as multas administrativas impostas, no montante de cento e vinte mil reais, são demasiadamente excessivas e apresentam natureza confiscatória, contrariando preceitos legais. Requer a redução da multa, com o atendimento dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, na modulação dos valores, a fim de ser retirado da multa o caráter confiscatório (e-doc. 59).



    4. Nas contrarrazões, o recorrido alega que já ressarciu a empresa pelas multas de infrações de trânsito cometidas quando figurou como empregado, no importe de nove mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos. Argumenta que as penalidades administrativas advindas de infrações relacionadas ao licenciamento do veículo e as inspeções veiculares são de responsabilidade do proprietário do veículo. Aduz que as multas administrativas não têm caráter confiscatório e que a análise da controvérsia implica reexame da matéria fática. Requer o não provimento do recurso. (e-doc. 64, p. 1-7). Por sua vez, o Município de São Paulo/SP, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões. (e-doc. 64, p. 8).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois “(...) a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa. (...) Ademais, rever o entendimento firmado pela douta Turma Julgadora implicaria no reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF” (e-doc. 66, p. 1-2).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, é inquestionável o fato de que, para aferir os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Sustenta a apelante que é proprietária de veículo Fiat Uno Mile, 03 , placas EBT 9144, Renavam 959934359, conduzido com exclusividade por Fábio Fontoura entre no período de junho de 2008 a abril de 2012, que praticou diversas infrações de trânsito e "não cumpriu sua obrigação de se identificar perante o órgão público como infrator e tampouco permitiu à DDK que cumprisse essa obrigação regra"(fl. 812). 



    O recurso não comporta provimento. 



    A apelante atribui responsabilidade ao corréu sob os seguintes fundamentos: "(i) a obrigação pela identificação dos autores das infrações de trânsito foi passada aos colaboradores, por meio do termo aditivo de seus contratos de trabalho, (ii) as notificações de autuação eram entregues aos respectivos condutores dos veículos, (íii) Fontoura não se identificou como autor das infrações de trânsito e (iv) Fontoura impediu que a DDK tivesse conhecimento de que deixou de se identificar ao órgão de trânsito” (fl. 815).



    No caso dos autos, é fato incontroverso que a autora não cumpriu a obrigação que lhe competia em informar o real condutor, no prazo de 15 dias do recebimento da notificação, nos termos do art. 257, § 7º, do CTB.



    (...)



    Dispõe o caput do dispositivo legal supracitado que as penalidades poderão ser impostas não apenas ao condutor, mas também ao proprietário, embarcador e ao transportador; o § 7º é expresso em apontar o “principal condutor ou o proprietário" como responsáveis pela identificação do infrator, no prazo de quinze dias, do infrator, sob pena de responsabilização. 



    Não há como se atribuir ao correu Fábio Fontoura a condição de "principal condutor”, pois não há comprovação nos autos da necessária indicação "ao órgão executivo de trânsito" para inscrição do nome "em campo próprio do cadastro do veículo no Renavam”, conforme determina o §10 do artigo 257 do CTB. 



    Assim, na ausência de indicação do principal condutor e da identificação do real condutor no prazo legal, a empresa proprietária do veículo será considerada responsável pela infração (art. 257, §7° CTB).



    (...)



    Embora na petição inicial a autora afirme não saber "que Fontoura conduzia o carro de forma negligente e imprudente, infrina as normas e trânsito e de conduta", e que "Fontoura providenciava para que as notificações e indicações de condutor não chegassem ao conhecimento da DDK, interceptando as correspondências e guardando-as em seu poder”, nas razões de apelação diz que "entregava as notificações de autuações para os respectivos responsáveis, que se incumbiam de identificar o condutor dentro do prazo legal." 



    Verifica-se, com isso, que a empresa tinha conhecimento das notificações e as entregava a funcionário sem controle da efetiva indicação do condutor no prazo estabelecido em lei. 



    (...)



    Por outro lado, como prova de que o motorista Fábio Fontoura se responsabilizou pelas infrações de trânsito, a autora se utiliza do Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho.



    (...)



    Contudo, a obrigação assumida pelo motorista é genérica, no sentido de responsabilização pelos custos com multas de trânsito, o que já é previsto em lei (CTB, art. 257,§ 3º); não há cláusula específica de que o motorista tenha se responsabilizado pela identificação dos autores das infrações de trânsito; e ainda que houvesse tal previsão, não teria o condão de afastar a responsabilidade da empresa proprietária, estabelecida em lei (art. 257, § 7º), já citado; o aditivo ao contrato de trabalho não se presta ao cumprimento da exigência estabelecida em lei. 



    Portanto, não há como afastar a responsabilidade da apelante pelo pagamento das multas por infrações de trânsito, bem como por não indicação do condutor, em razão do descumprimento das obrigações legais que lhe competiam; ainda que tenha sido o motorista Fábio Fontoura o autor dessas infrações, já não é momento de discussão a respeito. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença por seus e pelos fundamentos aqui acrescidos. É como voto.“ (e-doc. 53, p. 3-7; grifos acrescidos).



    7. Assim, tem-se que somente pela análise do quadro fático-probatório, especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Acrescento, ainda, que a questão referente à vedação ao confisco demandaria a apreciação das normas constantes em legislação infraconstitucional (Lei nº 9.503, de 1997 — Código de Trânsito Brasileiro), cujo seu exame se mostra vedado em sede de recurso extraordinário, por configurar.



    9. Por outro prisma, se houvesse contrariedade ao princípio da legalidade, esta seria meramente indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do STF. 



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    10. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais das duas Turmas do Pretório Excelso:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Direito Administrativo. Infração de trânsito. Responsabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 787.347-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 10/10/2014; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTAS DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro), revelando-se oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.319.817-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 18/11/2022; grifos acrescidos).



    11. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.372.632/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; ARE nº 1.390.074/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/08/2022, p. 19/08/2022; e ARE nº 1.427.992/SP, Rel. Min. Presidente, Rosa Weber, j. 29/03/2023, p. 31/03/2023.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 48, p. 5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2023. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator